Tribunal: STF
Processo: ARE 1600278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS COM MENOR DE 14 ANOS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU À PENA DE 8 ANOS, 10 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). A DEFESA REQUEREU A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS III, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ TRÊS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) DEFINIR SE ESTÃO PRESENTES PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (II) ESTABELECER SE A PENA-BASE DEVE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL (III) DETERMINAR SE É CABÍVEL REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ COMPROVADA POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, QUE ATESTAM A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL E A EXISTÊNCIA DE INFECÇÃO GENITAL RECENTE. 4. A AUTORIA É CONFIRMADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, OUVIDA EM AMBAS AS FASES DO PROCESSO, BEM COMO PELOS RELATOS CONSISTENTES DE SUA GENITORA. 5. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECE A PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE CRIMES SEXUAIS, COMO PROVA DE ALTA RELEVÂNCIA, QUANDO AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 6. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO RÉU É ISOLADA E TOTALMENTE CONTRADITÓRIA, REVELANDO DIVERGÊNCIAS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E CARECENDO DE RESPALDO PROBATÓRIO. 7. A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS, MESMO SEM CONJUNÇÃO CARNAL, POR SI SÓ JÁ CONFIGURA O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SENDO IRRELEVANTE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. 8. A PENA-BASE FOI FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL CONSISTENTE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E NÃO IMPUGNADA. 9. O REGIME INICIAL FECHADO É ADEQUADO DIANTE DA PENA APLICADA, SUPERIOR A 8 ANOS, E DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente